Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-54.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001025-54.2023.8.05.0077

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUELI RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA D
A
EXEQUENTE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA SOB O RITO COMUM POR ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTITUIÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. JUGADO EM HARMONIA COM O QUANTO ESTABELECIDO PELO STF NO TEMA 499. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8043795-38.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante
SUELI RODRIGUES DOS SANTOS
e como apelado o Município de Esplanada.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 202
4

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça